Tribunal: TJMT
Processo: 1068773-60.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068773-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELLYTON DA SILVA LEMES - CPF: 002.672.421-90 (RECORRENTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), SANDRA ALICE DA SILVA LEMES - CPF: 014.035.461-18 (ADVOGADO), PECORA TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA - CNPJ: 51.291.214/0001-03 (RECORRIDO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de n.
1068773-60.2024.8.11.0001.

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:

WELLYTON DA SILVA LEMES.

Recorrido:

PECORA TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS LTDA.

Data do Julgamento:
19/05/2026.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC). INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS NÃO TRANSCORRIDO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS DURANTE O RECESSO FORENSE (ART. 220 DO CPC). EXTINÇÃO PREMATURA.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob a alegação de inércia do exequente por período superior a 30 dias, sendo sustentado no recurso que a contagem do prazo desconsiderou a suspensão processual do recesso forense.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve o transcurso do prazo de 30 dias de inércia apto a caracterizar o abandono da causa, considerando a suspensão dos prazos processuais durante o recesso forense.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A configuração do abandono da causa exige a comprovação de inércia do autor por período superior a 30 dias, nos termos do art. 485, III, do CPC.

4.

A contagem dos prazos processuais deve observar a suspensão prevista no art. 220 do CPC durante o recesso forense, compreendido entre 20 de dezembro e 20 de janeiro.

5.

O prazo para manifestação do exequente, iniciado a partir de intimação em 16/12/2025, teve seu curso suspenso, encerrando-se apenas em 22/01/2026.

6.

A sentença extintiva foi proferida em 28/01/2026, antes do decurso do prazo de 30 dias de inércia, evidenciando erro na contagem do prazo pelo juízo de origem.

7.

A extinção prematura do feito configura
error in procedendo
e viola o devido processo legal, impondo a anulação da sentença.

8.

A jurisprudência das Turmas Recursais confirma que a contagem do prazo para abandono da causa deve respeitar a suspensão do recesso forense.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A configuração do abandono da causa exige o decurso integral do prazo de 30 dias de inércia da parte. 2. A contagem do prazo por abandono da causa deve observar a suspensão dos prazos processuais durante o recesso forense. 3. A extinção do processo antes do decurso do prazo legal caracteriza nulidade por violação ao devido processo legal.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 220 e 485, III; Lei 9.099/1995, art. 55. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, N.U 1016274-35.2020.8.11.0003, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 04.08.2025; TJMT, Turma Recursal, N.U 1027015-43.2020.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 22.05.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, que a extinção foi prematura. Argumenta que a contagem do prazo para a configuração do abandono não observou a suspensão dos prazos processuais durante o recesso forense, nos termos do art. 220 do CPC, de modo que o prazo legal de 30 dias ainda não havia transcorrido quando da prolação da sentença. Requer, assim, a anulação da sentença e o regular prosseguimento da execução.

A recorrida, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

No caso, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da extinção do processo por abandono da causa, notadamente quanto à observância do prazo de inércia de 30 (trinta) dias, previsto no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Todavia, a busca pela celeridade não pode se sobrepor a garantias processuais fundamentais, dentre as quais se destaca o devido processo legal.

Na hipótese em exame, o juízo de origem extinguiu o feito ao fundamento de que o recorrente, intimado para promover o regular andamento do processo (ID 356770509), permaneceu inerte por período superior a 30 (trinta) dias.

Assiste razão ao recorrente.

Conforme se extrai das razões recursais (ID 356770513) e da cronologia processual, a intimação para que o exequente se manifestasse acerca da certidão negativa foi publicada em 16/12/2025.
O curso do prazo processual subsequente, contudo, foi suspenso em razão do recesso forense, compreendido entre 20 de dezembro e 20 de janeiro
, nos termos do art. 220 do CPC.

Desse modo, o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação do exequente somente se encerrou em 22/01/2026. A sentença extintiva, por sua vez, foi proferida em 28/01/2026 (ID 356770510).

Evidencia-se, portanto, que não houve o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias de inércia, exigido pelo art. 485, III, do CPC.
A contagem adotada pelo juízo de origem desconsiderou a suspensão dos prazos processuais durante o recesso forense, o que resultou em extinção prematura do feito.

A jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado, a propósito, orienta-se no sentido de que a contagem do prazo para configuração do abandono da causa deve observar a suspensão decorrente do recesso forense, tal como sustentado pela parte recorrente. A título ilustrativo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. “
1. A contagem do prazo de 30 dias para caracterização do abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, deve respeitar a suspensão dos prazos processuais prevista no art. 220 do CPC.
2.
A extinção do processo por abandono da causa exige a comprovação inequívoca da inércia processual da parte autora por prazo superior a 30 dias.
3. A manifestação tempestiva da parte autora nos autos afasta a configuração do abandono da causa.
[...] (N.U 1016274-35.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025) .”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, combinado com o art. 51, §1o, da Lei 9.099/1995, sob fundamento de abandono da causa pela exequente. A demanda refere-se à execução, na qual as partes firmaram acordo parcialmente cumprido, restando inadimplida a segunda parcela. Intimada para impulsionar o feito e apresentar planilha atualizada do débito, a exequente teria permanecido inerte, segundo o juízo de origem.
No recurso sustenta que a extinção foi prematura, pois não se observaram os 30 dias de inércia exigidos pela norma processual, considerando-se a suspensão dos prazos no recesso forense.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se o prazo de 30 dias de inércia necessário para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, havia efetivamente transcorrido, considerando-se o recesso forense e a suspensão dos prazos processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O prazo de 30 dias previsto no art. 485, III, do CPC, para caracterização do abandono da causa, deve ser contado em dias corridos, mas deve respeitar a suspensão dos prazos processuais prevista no art. 220 do CPC, referente ao recesso forense entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro.
4. A intimação da exequente ocorreu em 11/12/2024, iniciando-se o prazo de 5 dias úteis em 12/12/2024 e encerrando-se em 18/12/2024, antes da suspensão. 5.
A sentença que extinguiu o feito foi proferida antes de completados 30 dias corridos de inércia, desconsiderando a suspensão do recesso forense, o que compromete a validade da extinção por abandono da causa
. 6.
Verificada a atuação tempestiva da exequente nos autos em 27/01/2025, com pedido de intimação da parte contrária e apresentação de planilha atualizada, resta afastado o abandono e, por conseguinte, impõe-se a anulação da sentença
. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso provido
. (N.U 1027015-43.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)”

Embora o precedente mencionado seja oriundo de outro Tribunal, revela entendimento consolidado e plenamente aplicável à hipótese dos autos, o qual, ademais, harmoniza-se com a orientação adotada por este Colegiado.
A extinção do processo antes do decurso do prazo legal configura manifesto
error in procedendo
, por violação ao devido processo legal e ao direito da parte à adequada tutela executiva.

Assim, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para que o cumprimento de sentença tenha regular prosseguimento.

Por todo o exposto, conheço do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026